Tribunal: TJES
Processo: 5016023-25.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016023-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DAYANA CHAVES BARBOSA
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. AUSÊNCIA DE FALHA. LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que em dezembro de 2023, houve um sinistro com o veículo, onde este foi avariado, ensejando perda total. Afirma que em razão do ocorrido ficou impossibilitada de trabalhar no período de 11/12/2023 até 04/04/2024, data que a requerida concedeu a indenização apenas pela perda total do veículo da autora. Em razão da demora para a seguradora realizar o pagamento ficou sem trabalhar. Diante disso pleiteia reparação por danos materiais e morais.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que estão comprovados nos autos os lucros cessantes indenizáveis e os danos morais sofridos.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. No caso em comento, não é possível imputar à requerida a responsabilidade de indenizar a autora pelos lucros cessantes, posto que só recebeu em 08/03/2024 (ID. 10489578) a carta da financeira informando o valor a ser quitado referente a alienação fiduciária. Neste caso, importante acrescentar que não consta nos autos a data de abertura do pedido junto a seguradora, tampouco da entrega da documentação completa pela segurada, documentos indispensáveis para comprovação de qualquer irregularidade. Portanto, a carta já mencionada é o único documento presente que permite uma análise do critério temporal entre o acionamento da seguradora e o pagamento do prêmio. Assim, não estão presentes nos autos os lucros cessantes, tampouco o dano moral.

6.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)